Tribunal: TJES
Processo: 5022879-69.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022879-69.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA ROBERS SILVA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5022879-69.2024.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
AMANDA ROBERS SILVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA PARA RECEBIMENTO DE BOLSA ESTÁGIO. COBRANÇA DE ANUIDADE E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. VÍCIO INFORMACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR AO ENCERRAMENTO FORMAL DA CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da sentença que, integrada pela decisão de embargos de declaração, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de débitos e a nulidade das contratações de título de capitalização e anuidade de cartão de crédito; (ii) condenar a instituição financeira à restituição em dobro da quantia de R$ 1.332,50 (mil trezentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), relativa aos descontos indevidos de anuidade e capitalização; (iii) condenar o recorrente à restituição de R$ 336,92 (trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois reais), valor este que já corresponde à dobra da quantia despendida pela autora para a baixa da negativação; e (iv) ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em decorrência da inscrição indevida do nome da requerente em cadastros de restrição ao crédito
.

2.

E
m suas razões recursais, o recorrente sustenta a plena validade da contratação eletrônica, autenticada por biometria facial, afirmando que tal procedimento supre a necessidade de assinatura física e demonstra a anuência da recorrida aos termos pactuados. Defende a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução dos valores na forma simples, sob o argumento de exercício regular de direito e engano justificável.

3.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada. Reforça que a instituição financeira se limitou a provar a abertura da conta corrente, mas não coligiu aos autos os contratos específicos de capitalização e anuidade, restando evidenciada a abusividade da retenção de valores e da negativação efetivada após o cancelamento formal da conta bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Cinge-se a controvérsia em verificar a validade da contratação de título de capitalização e anuidade de cartão de crédito, bem como a legalidade da retenção de valores e da inscrição em cadastros restritivos de crédito após o encerramento da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao Recorrente o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade das cobranças efetuadas.

6.

C
ompulsando o acervo probatório, denota-se que, embora a contratação através de biometria facial seja meio lícito de autenticação para a realização de negócios jurídicos, tal procedimento não desonera a instituição financeira do dever de instruir a consumidora acerca das especificidades e onerosidades de cada serviço ofertado no momento do aceite digital.

7.

No caso concreto, a violação ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor é flagrante, porquanto a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a efetiva transmissão de informações claras, restando o vício evidenciado pelo confronto entre a legítima expectativa da consumidora, que buscava tão somente a abertura de conta para recebimento de rendimentos sob isenção de tarifas, e a posterior imposição de serviços e encargos que colidem frontalmente com o termo de contratação de pacote de serviços gratuito acostado aos autos.

8.

Ademais, denota-se que a recorrida não fez utilização do cartão de crédito para compras ou qualquer outra finalidade, o que evidencia a ausência de proveito econômico ou intenção de contratar linha de crédito onerosa. Verifica-se, assim, que a instituição financeira utilizou a emissão de faturas com o propósito exclusivo de viabilizar cobranças automáticas de serviços não solicitados, prática abusiva que atenta contra o art. 39, inciso III, do CDC e a boa-fé objetiva, restando escorreito o reconhecimento da nulidade das cobranças e da falha na prestação do serviço.

9.

No tocante aos danos materiais, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos deve ser mantida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Verificada a ausência de lastro contratual específico para os serviços de capitalização e anuidade, bem como a persistência das cobranças após o encerramento da conta, resta afastada a hipótese de engano justificável, o que legitima a sanção imposta na origem.

10.

Quanto aos danos morais, a sua configuração é inequívoca e opera-se
in re ipsa
. A prova documental atesta que a inscrição do nome da recorrida em cadastros restritivos de crédito ocorreu por débitos vinculados a serviços não contratados e em data posterior ao encerramento da conta, conduta que atinge diretamente os direitos da personalidade e a honra objetiva da consumidora.
Nesse sentido:

Apelação. Danos morais. Débitos lançados em conta corrente encerrada. Irresignação da casa bancária. Preliminar. Inépcia inicial. Descabimento. A exposição dos fatos é clara e os fundamentos jurídicos da pretensão revestem-se de características lógicas e apropriadas ao desiderato perquirido, promovendo a ampla defesa e o contraditório, sendo patente o vínculo jurídico estabelecido entre as partes. Rejeição. Apelação. Danos morais. Ocorrência. Em nítida relação de consumo, decantada ope legis, mercê da inversão do ônus da prova, caberia à instituição financeira demonstrar a retidão da cobrança e consequente negativação à falta de pagamento, entretanto, apresenta simplista alegação de inexistência de culpa e de danos sofridos pelo autor. Decantado o defeito da inscrição, exsurge para o réu a obrigação de compensar os danos hauridos de sua desídia que se presumem
in re ipsa
e prescindem da demonstração do prejuízo, conforme entendimento do STJ,
"
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"

(REsp1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)

11.

Por fim, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, alinhando-se à média aplicada pela turma recursal em situações semelhantes, de modo que a indenização possui função reparatória e também pedagógica, visando desencorajar novas condutas ilícitas, sem se fundamentar exclusivamente em caráter punitivo, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o enunciado 32 da turma de uniformização do TJES. Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

13.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)